Tribunal: STF
Processo: RE 97263
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). LETRA "C" (SÚMULA 285).
MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO (PRORROGAÇÃO). - NÃO DA ENSEJO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A DECISÃO QUE SE LIMITA A INTERPRETAR E APLICAR AS
NORMAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL SOBRE INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO, NÃO
SE PONDO EM CAUSA A VALIDADE DOS PRECEITOS EM CAUSA FACE AO TEXTO
FEDERAL. (SUMULAS 280, 282, 356 E 285). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.